Tribunal: TJPA
Processo: 0845306-59.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845306-59.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE ORLANDO DA SILVA

APELADO: JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0845306-59.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO – OAB/PA 14.007

APELADO: JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ

ADVOGADO: ANA PAULA VIEIRA – OAB/PA 29.972

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA COMPRA VERBAL DE IMÓVEL FINANCIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Orlando da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer para reconhecimento de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel supostamente celebrado com Ivon dos Santos Ferraz, falecido esposo da requerida. O apelante sustenta que teria firmado negociação verbal para aquisição do imóvel mediante pagamento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, alegando ter quitado quase integralmente o valor ajustado, restando pequeno saldo. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o autor comprovou a existência de negócio jurídico verbal de compra e venda do imóvel e a ciência da requerida acerca da negociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra da distribuição do ônus da prova ao dispor que “o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Assim, competia ao autor demonstrar os fatos que fundamentam o reconhecimento do negócio jurídico alegado.

4.

A doutrina esclarece que a distribuição do ônus probatório decorre de regra previamente definida pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha afirma que “o art. 373 atribui o ônus estático da prova, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor”, ressaltando que a distribuição ocorre de forma prévia e abstrata, cabendo a cada parte demonstrar os fatos que sustentam sua pretensão ou defesa.

5.

No caso concreto, cabia ao apelante demonstrar: (i) a efetiva existência da negociação verbal de compra e venda do imóvel com o falecido proprietário; (ii) que os pagamentos das parcelas do financiamento foram realizados em decorrência dessa negociação; e (iii) que a apelada tinha conhecimento ou participação no acordo celebrado.

6.

O juízo de origem oportunizou às partes manifestação acerca da produção de provas na fase prevista no art. 357 do CPC, advertindo expressamente que o silêncio poderia ensejar o julgamento antecipado da lide, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

7.

O apelante permaneceu inerte quanto à especificação de provas, conforme certificado nos autos, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa, pois a própria parte deixou de exercer a faculdade processual de requerer a produção probatória.

8.

A jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido. Nesse sentido, precedente desta Corte assentou que, incumbindo ao autor o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, a inexistência de prova suficiente da alegação impede o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

9.

Precedente também registra que o art. 373, I e II, do CPC contempla a distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, cabendo ao demandante comprovar efetivamente os danos ou direitos alegados.

10.

Diante da ausência de prova da negociação verbal e da ciência da requerida, bem como da inércia do autor na fase de especificação probatória, mantém-se a sentença de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado oportuniza às partes a especificação de provas e a parte permanece silente, autorizando o julgamento antecipado da lide.

3.

A ausência de prova da negociação jurídica alegada impede o reconhecimento do direito pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0012482-34.2017.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.342774-7/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 31.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0845306-59.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO – OAB/PA 14.007

APELADO: JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ

ADVOGADO: ANA PAULA VIEIRA – OAB/PA 29.972

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ ORLANDO DA SILVA

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 33145179)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b.

julgamento antecipado que

o impediu de produzir provas;

c.

necessidade de confeccionar o meio de prova testemunhal;

d.

violação dos princípios do contraditório e ampla defesa;

e.

imperiosa abertura da instrução processual;

f.

Apelada envolvida nos diversos momentos da negociação da venda do imóvel através de contrato verbal e

g.

existência da negociação verbal

e pagamento do valor(R$ 276.547, 21), com saldo remanescente(R$ 3.452,79).

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

33145182).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

33145212).

À minha relatoria em 19/01/2026, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0845306-59.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO – OAB/PA 14.007

APELADO: JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ

ADVOGADO: ANA PAULA VIEIRA – OAB/PA 29.972

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Estar-se-á frente à distribuição estática do ônus da prova, com a seguinte destinação:

i- ao senhor
JOSÉ ORLANDO DA SILVA ,
compete

o esforço probatório em provar a moldura fática inserta na pretensão eleita e

ii- ao apelado
JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ,
a ela encarregado está a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a denominada pretensão resistida.

Nesse aspecto, Leonardo Carneiro da Cunha:

29. Ônus estático da prova
. O ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por negócio processual. Essa distribuição é feita prévia e abstratamente, de modo estático: a uma das partes cabe prova tal tipo de fato, cabendo à outra a prova de outro tipo de fato.

30. Distribuição legal do ônus da prova
. O art. 373 atribui o ônus estático da prova, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Outras disposições normativas também distribuem o ônus da prova. O art. 38 do CDC, por exemplo, estabelece o ônus da prova da veracidade e da correção da informação ou comunicação publicitária ao seu patrocinador.
[1]

E, quando uma das partes não cumpre com a responsabilidade probatória a que se encarregou, a falha de cada qual irá ditar o resultado da demanda eleita.

Exemplificado.

Se o demandante falha no cotejo probatório, descuidando-se de seu papel na demanda, a improcedência do pedido será o caminho jurídico natural a ser seguido.

Nesse sentido, diz a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Indenização por dano moral. Projeto de apoio à cadeia produtiva e verticalização da produção de cacau.
Prova insuficiente. Cobrança indevida não comprovada
. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em determinar se houve pagamento a menor dos valores devidos ao apelante e se as cobranças efetuadas pelo banco foram indevidas, ensejando direito à indenização por dano moral.

III.

Razões de decidir:

3. A planilha apresentada pelo apelante não possui timbre oficial, assinatura ou qualquer elemento que lhe confira autenticidade, sendo insuficiente para demonstrar o pagamento a menor.

4. O ônus da prova incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo produzida qualquer evidência documental apta a comprovar a irregularidade alegada
.

5. O boletim de ocorrência anexado aos autos não constitui prova suficiente para demonstrar que o apelante foi efetivamente prejudicado por eventual desvio de valores.

6. Não há comprovação de cobrança indevida ou de conduta abusiva por parte do banco apelado, tampouco demonstração de abalo à honra do recorrente que justifique indenização por danos morais
.

7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para caracterizar o dano moral, o que não se verifica no caso concreto
.

IV.
Dispositivo

3. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012482-34.2017.8.14.0061 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Negritei.

Caso concreto.

Sigo expondo o cenário fático extraído da objurgada:

JOSÉ ORLANDO DA SILVA, devidamente identificado nos autos, vem perante este juízo, por meio de procurador legalmente habilitado, intentar AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR, em face de JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ, também identificados nos autos, narrando, em síntese, o seguinte.

Alega a parte autora que, em 20.03.2020, firmou um contrato de locação para fins residenciais, do imóvel, situado na Rodovia Augusto Montenegro, 6955, “Conjunto Cidade Jardim II”, Rua Sabiá, nº 17, Qd. 16, bairro Tapanã, CEP: 66.833- 000, em Belém-PA, onde o mesmo reside até a presente data. O contrato de locação fora celebrado normalmente para com o Sr. IVON DOS SANTOS FERRAZ e com a total ciência da sua esposa, ora requerida.

Aduz a parte autora que firmou com Sr. IVON um contrato verbal, e naquela ocasião, o Sr. IVON disse ao requerente que desse uma certa quantia para firmar o negócio, como uma espécie de sinal, e o valor restante, que o requerente daria como pudesse de maneira parcelada, até porque, o requerente teria que assumir, de imediato, as prestações do financiamento do imóvel junto a caixa econômica federal.

Relata a parte autora que tudo vinha sendo feito e cumprido normalmente referente a compra do imóvel pelo requerente, até que em 23.01.23, o Sr. Ivon veio a falecer. Com a morte do Sr. Ivon, a esposa do mesmo, ora requerida, de maneira surpreendente foi até a caixa econômica, para saber sobre o Termo de Quitação do imóvel financiado (e que fora vendido para o requerente nas condições acima descritas) dizendo que o imóvel era dela, e com a morte do marido queria o termo de quitação do referido imóvel.

Perceba que o quadro fático parte de uma indicada relação contratual particular entre
JOSÉ ORLANDO DA SILVA
e falecido esposo de
JOCIREMA PINHEIRO DOS SANTOS FERRAZ,
senhor

Ivon dos Santos Ferraz, cujo objeto assenta na aquisição do imóvel residencial alienado fiduciariamente pelo extinto junto à Caixa Econômica Federal.( PJe ID 33145121).

Visualiza-se as duas primeiras e última páginas do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação.

Página 1

Página 2

Página Final

JOSÉ ORLANDO DA SILVA
surge nos fatos quando aceita a alegada negociação feita pelo falecido, qual seja: aquisição do imóvel mediante pagamento do financiamento junto à credora fiduciária conforme visualização dos seguintes recortes:

Ata Notarial

JOSÉ ORLANDO DA SILVA
não se preocupou em cotejar o cenário para provar, dentre outras argumentações:

a.
que a ata notarial expunha uma negociação verbal entre si e o extinto;

b.
que a Apelada era minimamente sabedora desse fato;

c.
que os pagamentos das parcelas do financiamento eram de conhecimento da credora fiduciária e da própria Apelada e

d.
qual o motivo de não fazerem um contrato escrito dessa transação.

Adiante nos Ids, vejo que o julgador primevo preparou o terreno para a etapa do artigo 357 do CPC, alertando as partes que o silêncio das mesmas imporia o julgamento antecipado da lide.v
isualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061112012500000000031904509

Inteligência inserta na redação, pois o julgador não desprezou a fase do artigo 357 do CPC. Ao contrário, forte no princípio da cooperação quis saber dos litigantes quais meios de prova desejavam ao debate para, logo após a exposição, sanear o feito, “ nos moldes do que preceitua o art. 357, do CPC/2015.”

Perfeito raciocínio jurídico eis que não viola qualquer princípio estruturante fundamental como a ampla defesa, contraditório substancial, devido processo legal e cooperação.

JOSÉ ORLANDO DA SILVA
escolheu o silêncio, conforme certidão

lavrada pela Unidade de Processamento Judicial ora visualizada:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062111392800000000031904510

Nesse víeis, seu descuido e cuidado com sua responsabilidade probatória, não tem outro caminho a adotar que não seja a improcedência do pedido autoral.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REDE SOCIAL- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PARTE RÉ.

I. O artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, contempla a regra da distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor;

II. Encontrando-se a alegação do autor amparada em fato negativo, o ônus probatório já é transferido para o réu, de modo que o ônus da prova deve ocorrer nos moldes do art. 373 do CPC
;

III - Em se tratando de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de existência de mecanismos de segurança para proteção de dados dos usuários de suas redes sociais e da regularidade do serviço prestado;

IV. Em relação aos danos individuais, objeto da presente demanda, incumbe ao autor fazer prova de que foram de fato causados réu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.342774-7/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2025, publicação da súmula em 06/02/2025)Destaquei.

A sentença está correta e será mantida em todos os seus termos, não havendo falar em reabertura da instrução probatória dado o desprezo do Apelante sobre, a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença objurgada irretocável conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.654. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 04 mar. 2026.

Belém, 01/04/2026